Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712072-36.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO DESPACHO Ao Ministério Público atuante na fase recursal para oferecer parecer. Após, venham conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator